Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704372-25.2023.8.07.0017 RECORRENTE: CELIO DANTAS MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FEMINICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, por tentativa de homicídio qualificado praticado contra a companheira em contexto de violência doméstica. A defesa sustentou ausência de indícios suficientes para pronúncia, pleiteou a impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal, e requereu o afastamento das qualificadoras e a absolvição quanto à suposta ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; (iii) examinar o cabimento do afastamento das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A absolvição sumária quanto ao crime de ameaça não comporta análise, pois o acusado não foi pronunciado por tal delito, ausente, portanto, interesse recursal nesse ponto. 4. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos preenchidos no caso concreto por meio de laudos periciais, depoimentos da vítima e testemunhas. 5. O laudo de exame de corpo de delito revelou hematoma subdural e hemorragia subaracnóidea, compatíveis com as agressões narradas, o que reforça a plausibilidade da versão da vítima. 6. A desclassificação para lesão corporal revela-se incabível na fase de pronúncia, pois há indícios de que o acusado agiu com dolo de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte. 7. A exclusão das qualificadoras (motivo fútil, asfixia e violência de gênero) somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos, uma vez que há elementos mínimos que as amparam. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, II, III e VI, §2o-A, I, c/c art. 14, II; CPP, arts. 397, III; 413, 414, 419; Lei 11.340/2006, art. 5o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777529, RSE 0705877-71.2020.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1760634, RSE 0707997-80.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21/09/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 414 do Código de Processo Penal, pleiteando a sua impronúncia com base no princípio do in dubio pro reo, tendo em vista que a sentença foi fundamentada em versões contraditórias e inconsistentes da vítima; b) artigo 410 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, ante a ausência de comprovação de elementos que comprovem o animus necandi; Sem indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido, pede, ainda, o afastamento das qualificadoras por motivo fútil, asfixia e feminicídio, sustentando que (i) não há prova inconteste de que a motivação do delito tenha sido desproporcional e insignificante; (ii) inexiste comprovação técnica e pericial idônea; e (iii) a simples relação entre vítima e acusado não basta para configurar o feminicídio, sendo necessária a comprovação de menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher, o que não se verifica nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 414 do CPP e 410 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Ademais, “o enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.2. Caso em que o acolhimento do pleito de impronúncia demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no REsp n. 2.044.863/RS (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao pedido de afastamento das qualificadoras porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025